Tribunal: TJMT
Processo: 1002224-26.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002224-26.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NELSON MENDES TORRES - CPF: 106.356.371-20 (APELADO), ELIANDRO CHAVES TORRES - CPF: 695.203.481-15 (ADVOGADO), SANDRA ARAUJO TORRES - CPF: 220.379.421-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. RETORNO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REANÁLISE DO RECURSO. AÇÃO DE COBRANÇA DE URV. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL.
PODER EXECUTIVO.

INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de ação de cobrança proposta por servidor público, com fito a incorporar à remuneração e/ou proventos o percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados, acrescidos dos seus consectários legais.

Em sentença, os pedidos foram julgados procedentes.

Compulsando os autos, observa-se que o presente recurso de apelação foi julgado esta egrégia Câmara em 06.09.2019, ocasião em que, à unanimidade, restou parcialmente provido, somente para retificar a fixação de juros e correção monetária.

Opostos embargos de declaração pelo Estado de Mato Grosso, estes foram rejeitados por unanimidade.

Interposto Recurso Especial pelo Estado de Mato Grosso, cujas razões, em linhas gerais, apontavam violação a Súmula 85 do STJ, o artigo 189 do Código Civil e o Decreto 20.190/32, fundado na ocorrência da prescrição da pretensão para percepção da diferença dos valores, o qual, em decisão monocrática, a vice-presidente negou seguimento.

Da decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo em Recurso Especial.

Em seu voto, o Ministro Relator afirmou a
“possibilidade de fixação da lei que reestruturou a carreira como termo de início do prazo prescricional”
e ainda determinou a devolução dos autos à origem para análise da ocorrência ou não de modificação da estrutura remuneratória. (REsp 1.945.906/MT, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 22.09.2021).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela desnecessidade de emissão de parecer, por não enquadrar nas causas enumeradas para justificar a intervenção ministerial (CPC, art. 178) – id. 7006458.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022